Tribunal: TJES
Processo: 5000746-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA SEM CONSENTIMENTO DO AUTOR. CRIAÇÃO DE CHAVES PIX DESCONHECIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000746-67.2023.8.08.0035

RECTE.: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECDO.: RAFAEL SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA SEM CONSENTIMENTO DO AUTOR. CRIAÇÃO DE CHAVES PIX DESCONHECIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

interpôs recurso inominado (ID. 6732867).

Verifica-se que o Requerente/recorrido RAFAEL SANTOS apresentou contrarrazões (ID.

6732871).

Nota-se que o requerente e requerido estão constituído de advogados desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente (ID. 6732867), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6732863), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim específico de DECLARAR a inexistência contratual entre as partes. CONDENAR a Ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, que fixo em R$3.000,00, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula n. 362, C. STJ). IMPROCEDENTES o pedido de cancelamento dos PIX, uma vez que realizado pela Requerida ainda na esfera administrativa em 12/12/2022. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Danos Morais, sob argumento de que o autor realizou consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro pelo Banco Central do Brasil (BACEN), se surpreendeu ao descobrir que haviam sido criado duas chaves pix desconhecida com a requerida desde 30/06/2022. O requerente sustenta que não contratou os serviços da requerida, sendo evidente a fraude com a utilização de seus dados pessoais.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, declarou inexistente a relação contratual entre as partes, haja vista não ter sido comprovado que o requerente evidentemente apresentou seus dados para abertura de conta, e, condenou a requerida a pagar indenização, a título de danos morais, no importe de R$3.000 (três mil reais).

A Recorrente STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando inexistência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que para abertura de conta o cliente precisa enviar documentação específica, de acordo com a regulamentação vigente e políticas de uso, ressaltando que não houve movimentação alguma na conta aberta e quando solicitado o encerramento da conta, por não reconhecer a abertura desta, prontamente fora encerrada em 12/12/2022. Por fim, declara que como não cometeu ato ilícito, e que a abertura da conta se deu de acordo com as regras pertinentes, para ser “devido o pagamento de indenização por danos morais é imprescindível a comprovação do dano, ou seja, de um prejuízo decorrente da abertura da conta e do período em que a mesma ficou ativa, qual seja: 29/06/2022 a 12/12/2022, no entanto, o Recorrido não o comprova, conforme determina o art. 373, I do CPC”.

Pois bem.

Em apertada síntese, o autor, ao consultar o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro pelo Banco Central do Brasil (BACEN), deparou-se com duas chaves PIX desconhecidas juntamente a requerida, criadas sem sua autorização, sendo elas, visualluminoso@gmail.com e 0044b3f0-9beb-4e22-9ece-934fe6b7ee3e. Alegou que não contratou os serviços da requerida, ficando evidente que houve fraude com seus dados. Desta forma, entrou em contato com a requerida para informar que desconhecia qualquer contratação feita em seu nome e solicitou o cancelamento das chaves PIX, posteriormente, sendo informado de que realmente havia a ocorrência de fraude e que as chaves PIX fora canceladas. O requerente também registrou boletim de ocorrência na 6ª DP de Vila Velha.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação.

Sem sombras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes à contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pela declaração de inexistência de relação contratual entre as partes.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que o recorrido fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que inclino-me a r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré
.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais indenizatórios.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)